Tribunal: TJMT
Processo: 1001359-15.2025.8.11.0032
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001359-15.2025.8.11.0032
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Feminicídio]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ODINEY PAES DA SILVA - CPF: 987.863.421-34 (RECORRENTE), NILTON MARCOS NUNES PEREIRA - CPF: 989.578.211-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ARLI ALVES PEREIRA JUNIOR - CPF: 029.115.441-70 (TERCEIRO INTERESSADO), JOADIR MARCOS DA SILVA - CPF: 488.459.221-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDEMIR PEREIRA DA SILVA - CPF: 704.107.011-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LINS WELLINGTON DE OLIVEIRA - CPF: 017.216.611-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ODAIR JOSE TRINDADE - CPF: 786.143.501-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA SILVERIA PEREIRA - CPF: 495.390.351-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FEMINICÍDIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PRONÚNCIA. PRETENDIDA A
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA
. IMPROCEDÊNCIA. EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA DE FORMA INEQUÍVOCA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA.
DECOTE DA QUALIFICADORA DO FEMINICÍDIO
. NÃO ACOLHIMENTO. MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA DECISÃO DE PRONÚNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que o pronunciou pela suposta prática do crime previsto no art. 121-A, § 2º, II, do Código Penal, por ter efetuado disparos de arma de fogo contra sua ex-companheira, causando-lhe a morte.

A defesa requereu a absolvição sumária por legítima defesa, sustentando que a vítima o teria agredido antes dos disparos. Subsidiariamente, postulou a desclassificação para homicídio simples, com afastamento da imputação de feminicídio e da majorante incidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (I) se a excludente de ilicitude da legítima defesa está comprovada de forma inequívoca a justificar a absolvição sumária; (II) se existem elementos suficientes para manter a imputação de feminicídio ou se o delito deve ser desclassificado para homicídio simples.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A absolvição sumária, com base na excludente de ilicitude da legítima defesa, somente é cabível na fase de pronúncia quando a tese estiver comprovada de forma inequívoca nos autos, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

4. No caso, a alegação de legítima defesa não encontra respaldo uníssono no conjunto probatório, pois o relato do acusado indica que efetuou três disparos, sendo os dois últimos quando a vítima já se encontrava caída ao chão, circunstância que enfraquece a alegação de emprego moderado dos meios necessários para repelir agressão injusta.

5. Eventuais dúvidas acerca da ocorrência de legítima defesa, legítima defesa putativa ou excesso devem ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

6. Há elementos probatórios que indicam possível motivação relacionada à condição de mulher da vítima, especialmente em contexto de violência doméstica e familiar, marcado por ciúmes possessivos, inconformismo com a separação e oposição do acusado ao trabalho exercido pela ofendida.

7. Os elementos constantes dos relatórios investigativos e das mensagens analisadas apontam controle sobre a autonomia da vítima e menosprezo à sua condição feminina, circunstâncias aptas a sustentar a imputação de feminicídio.

8. A exclusão de circunstância qualificadora na fase de pronúncia somente se admite quando manifestamente improcedente ou dissociada das provas produzidas, situação não configurada no caso concreto.

9. A majorante prevista no art. 121-A, § 2º, II, do Código Penal encontra respaldo na prova documental que demonstra possuir a vítima 63 anos de idade à época dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

“1. A absolvição sumária por legítima defesa na fase de pronúncia exige prova inequívoca da excludente, não sendo cabível quando o conjunto probatório demonstra a possibilidade de excesso doloso e a ausência de moderação na ação do acusado.

2. Na fase de pronúncia, a existência de dúvida acerca da legítima defesa ou de eventual excesso impõe a submissão da controvérsia ao Tribunal do Júri.

3. A imputação de feminicídio deve ser mantida quando existirem indícios de que o homicídio ocorreu em contexto de violência doméstica e familiar ou por menosprezo à condição de mulher.

4. As qualificadoras do crime de homicídio só podem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 25 e 121-A, § 2º, II. CPP, art. 413, caput. Lei n. 14.994/2024.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, AgRg no AREsp 1150203/PE, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 10.04.2018, DJe 20.04.2018;

TJMT, RESE nº 1021001-12.2021.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 30.03.2022, DJE 01.04.2022;

TJMT, RESE nº 0001964-24.2005.8.11.0017, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 05.12.2023, DJE 11.12.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
ODINEY PAES DA SILVA
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, que o
pronunciou
como incurso nas sanções do artigo 121-A, § 2º, inciso II, do Código Penal, nos termos da Lei n. 14.994/2024, a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri (id. 364360924).

Em suas razões recursais, postula a reforma da decisão objurgada, sob o argumento de que as provas constantes nos autos seriam suficientes para amparar a absolvição sumária, uma vez que teria agido amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, pois teria sido agredido pela vítima, momento antes dos disparos. Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora do feminicídio com a consequente desclassificação para homicídio simples, alegando que o crime não possui relação com a condição de mulher, mas sim com uma discussão patrimonial e humilhações familiares.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso (id. 364360941).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso em sentido estrito
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

Conheço o recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, bem como, a tempestividade.

Extrai-se da denúncia que:

“No dia 18/09/2025, por volta das 21h00min, na Residência da vítima, localizada na Rua Mangabeira, s/nº, no Município de Jangada/MT, o denunciado
ODINEY PAES DA SILVA
, de
maneira consciente e voluntária
, com manifesta intenção homicida, agindo por razões de condição do sexo feminino (em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), utilizando-se de uma arma de fogo (revólver), matou a vítima
Maria Silveira Pereira
, sua ex-companheira, em consequência dos ferimentos descritos no laudo de necrópsia, ID. 215602652, que foram causa suficiente para sua morte, consoante certidão de óbito ID. 215602647.

Segundo se apurou, a vítima e o denunciado conviveram maritalmente, por um período de aproximadamente 12 (doze) anos, estando separados à cerca de 01 (um) mês, todavia, o increpado não aceitava a separação.

Apurou-se que na data do fato, no período da tarde, o denunciado encontrou com a vítima, onde tentou dialogar com esta, todavia, a ofendida pediu para que o imputado a procurasse no período noturno, assim que ela retornasse da Igreja. Desta feita, no horário combinado o denunciado dirigiu-se até a residência da vítima, e por motivo não aventado, iniciou-se uma discussão entre o casal, oportunidade em que o denunciado sacou de uma arma de fogo, tipo revólver, calibre 38, (termo de exibição e apreensão ID. 209439470), e desferiu 03 três disparos contra a vítima, atingindo-lhe a região descritas no laudo de necrópsia, ID. 215602652.

Por conseguinte, após ceifar a vida de sua ex-companheira, o denunciado evadiu-se do local, tomando rumo ignorado. Ato contínuo, o filho da ofendida, chegou no imóvel, encontrando-a caída ao chão, já sem vida.

Desta feita, a guarnição da polícia militar deu início nas diligências, visando localizar o denunciado, sendo que este, optou em procurar a Unidade da Polícia Militar e se entregar. Assim, ante a situação de flagrante delito, o acusado foi conduzido até a Delegacia de Polícia local para as demais providências cabíveis.

Outrossim, denota-se que o crime foi praticado em razão de menosprezo ou discriminação à condição de mulher” (Sic), (id. 364360877).

Encerrada a primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, o recorrente foi pronunciado pela prática do crime tipificado no
artigo 121-A, § 2°, inciso II do Código Penal.

VOTO

Conforme relatado, o recorrente
ODINEY PAES DA SILVA
interpôs o presente recurso em sentido estrito, postulando a reforma da decisão objurgada, sob o argumento de que as provas constantes nos autos seriam suficientes para amparar a absolvição sumária, uma vez que teria agido amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa. Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora do feminicídio com a consequente desclassificação para homicídio simples.

A
materialidade
delitiva está sobejamente comprovada pelo boletim de ocorrência (id. 364360380), laudo pericial nº 121.1.01.9067.2025.054520-A01 (Necrópsia - id. 364360865), laudo pericial do local do crime Nº 222.2.21.9067.2025.057723-A01 (id. 364360863) e certidão de óbito (id. 364360870).

Da mesma forma, os indícios suficientes de
autoria
decorrem dos depoimentos colhidos ao longo de ambas as fases processuais.

Insta consignar que a pronúncia é uma decisão interlocutória e, portanto, não encerra a análise do mérito da causa. Trata-se de mero juízo de admissibilidade, através do qual, por meio de uma decisão monocrática, o magistrado reconhece a presença da prova da materialidade e indícios de autoria de um crime doloso contra a vida, submetendo, nessa hipótese, o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

Isso porque a pronúncia não se apresenta como sentença definitiva, mas interlocutória, por meio da qual o magistrado, embora devendo fundamentar seu convencimento, apenas proclama a possibilidade do acusado ser julgado pelo Tribunal do Júri, prescindindo do juízo de certeza, vinculando-se a admissibilidade, tão somente, quanto à existência da materialidade do delito e indícios de autoria por parte do acusado, conforme dispõe o artigo 413,
caput
, do Código de Processo Penal.

Desse modo, na eventualidade de existir qualquer dúvida acerca da autoria delitiva, existência ou não, da excludente de criminalidade, cabimento, ou não, da desclassificação, compete ao Júri Popular analisar tais questões, porquanto é o juízo natural e constitucional dos crimes contra a vida, sob pena de nulidade, por excesso.

Como já asseverado, na fase da pronúncia, somente é cabível o acolhimento da tese da absolvição sumária com amparo na excludente de ilicitude da legítima defesa, ou a pronta desclassificação do delito, quando o conjunto probatório mostra a ocorrência de qualquer destas teses, de maneira inequívoca (N.U 1021001-12.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/03/2022, publicado no DJE 01/04/2022).

- DA TESE DE LEGÍTIMA DEFESA E PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA.

No que tange ao pleito de
absolvição sumária por legitima defesa
, tal medida somente é cabível quando a excludente de ilicitude resta demonstrada de forma clara, inequívoca e indubitável. Portanto, ressalta-se que a legítima defesa consiste na ação de alguém que, utilizando-se moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, nos termos do artigo 25 do Código Penal.

No presente caso, não há elementos que comprovem de forma cabal que o recorrente agiu sob a excludente de ilicitude de legítima defesa, especialmente diante da ausência de indicativos que evidenciem ter ele agido para repelir uma injusta agressão, atual ou eminente, por parte da vítima, o acervo probatório aponta em direção contraria à “moderação dos meios”.

Vê-se que o acusado
ODINEY PAES DA SILVA
, na fase extrajudicial, relatou que:

(...) manteve um relacionamento amoroso com a vítima MARIA por cerca de 12 anos e que se separaram há pouco mais de 02 (duas) semanas; QUE o relacionamento era tranquilo e as vezes o suspeito saia de casa para não brigar "EU PREFERIA SAIR PARA ELA SE ACALMAR, PORQUE ELA TEM MUITO PROBLEMA DE SAUDE AI FICAVA MUITO NERVOSA";
QUE o relacionamento acabou porque o interrogado não queria que vitima trabalhasse fora "ELA ESTAVA MEIO DOENTE"; QUE nega ser uma pessoa ciumenta "ELA ESTAVA DOENTE, POR ISSO QUE NÃO QUERIA"
; QUE na data de ontem 18/09/2025
a vítima disse ao interrogado que iria na igreja e depois queria conversar e que foi a vítima quem o chamou
; QUE por volta das 20:30 horas o interrogado chegou e ao iniciar a conversa
começaram a discutir "ELA FICOU FALANDO DE UMA MOTO QUE MINHA FILHA DEVIA"
; QUE iniciaram uma discussão e ao ser empurrado o interrogado ficou muito nervoso e pegou a arma de fogo que estava na cintura;
QUE a vítima tentou tomar a arma e partiu para cima dele, vindo a machucar seus lábios "ME EMPURROU, EU CAI E CORTEI A BOCA"
; QUE a briga começou na cozinha e foi até a sala; QUE quando puxou a arma já deu um disparo e mesmo assim a vítima foi para cima do interrogado;
QUE deu um empurrão na vítima e ela caiu momento em que deu mais dois disparos;
QUE não sabe precisar onde os disparos atingiram a vítima;
QUE se recorda que os dois últimos disparos a vítima já estava no chão
; QUE esclarece que a arma é sua há cerca de 02 (dois) anos e comprou porque trabalha em fazendas;
QUE nega ter ido a residência da vítima com intenção de matá-la "FUI PARA RECONCILIAR COM ELA";
QUE foi armado porque a estrada para a residência da vítima é perigosa; QUE nega ser um homem agressivo; QUE nunca agrediu a vítima; QUE não estava embriagado; QUE não estava sob efeito de nenhum droga ou medicamento.
(sic), (Fase Policial Recorrente – id. 364360390).

Em juízo,
ODINEY PAES DA SILVA
declarou que, na data dos fatos, havia sido convidado pela própria vítima para irem juntos à igreja, contudo optou por permitir que ela comparecesse sozinha.

Relatou que os fatos ocorreram após uma discussão entre ambos, ocasião em que, segundo suas declarações, a vítima encontrava-se bastante exaltada e teria avançado em sua direção, proferindo palavras ofensivas e causando-lhe lesões na região da boca. No tocante aos disparos de arma de fogo, afirmou que os efetuou no momento em que a vítima partiu em sua direção, não sabendo precisar, entretanto, qual região do corpo teria sido atingida.

Prosseguindo em seu interrogatório, declarou que compareceu à residência da vítima a convite desta, sob a justificativa de que ela desejava conversar reservadamente, sem a presença de terceiros, razão pela qual o encontro ocorreu no período noturno. Afirmou ainda que, após os disparos, em razão do desespero, deixou imediatamente o local e dirigiu-se à residência de seu filho, esclarecendo que apenas percebeu a presença de sangue quando um dos disparos atingiu a mão da vítima, ocasião em que o sangue teria respingado em sua roupa.

Ainda em juízo, o acusado afirmou que não possuía sentimento de ciúme em relação ao trabalho da vítima, sustentando que sua preocupação restringia-se ao estado de saúde dela, em razão da idade e do uso contínuo de medicamentos de pressão e diabetes. Por fim, relatou que as lesões sofridas na região da boca lhe ocasionaram dificuldades para se alimentar pelo período aproximado de quinze dias (id. 364360923).

A testemunha
ARLI ALVES PEREIRA JÚNIOR
policial militar, afirmou em juízo que, na data dos fatos, encontrava-se de serviço quando, por volta das 11h, compareceu ao quartel um rapaz informando que a mãe de um amigo teria sido assassinada. Diante disso, a equipe policial deslocou-se até a residência, onde encontrou a vítima caída na cozinha, com sinais de disparos de arma de fogo. Relatou que o filho da vítima informou que o autor seria o ex-companheiro de sua mãe. Acrescentou que, por volta das 5h da manhã seguinte, o acusado, compareceu ao quartel acompanhado do filho, ocasião em que confessou a autoria do crime, atribuindo a motivação a desavenças relacionadas à divisão de animais durante o processo de separação.

Informou, ainda, que o acusado declarou ter efetuado três disparos contra a vítima, mencionando que houve luta corporal entre ambos antes dos fatos. A testemunha afirmou ter constatado sinais de arrombamento na porta da residência, bem como que um dos disparos teria atingido a região da cabeça e da mão da vítima, conforme relatório de mídia de (id. 364360923).

A testemunha,
LINS WELLINGTON DE OLIVEIRA
policial militar, afirmou em juízo que não esteve na ocorrência de imediato e que não chegou a comparecer no local dos fatos. Soube que o acusado teria foragido do local, mas que havia se entregado no dia seguinte no quartel (id. 364360923).

A testemunha
ODAIR JOSÉ TRINDADE
em juízo, afirmou que era vizinho da vítima e que, na data dos fatos, por volta das 20h40min, ouviu barulho semelhante a disparos de arma de fogo, porém não deu maior atenção ao ocorrido, uma vez que sua esposa lhe informou tratar-se de “bombinhas”. Relatou, ainda, que, após algumas horas, foi surpreendido pelo filho da vítima, que bateu à sua janela e informou que sua mãe estaria morta no interior da residência. Declarou ter ouvido entre dois e três disparos, ressaltando, contudo, que não escutou qualquer discussão ou alteração entre a vítima e o acusado. Por fim, afirmou que, ao que percebia, o relacionamento entre ambos era aparentemente normal, acreditando que conviviam de forma harmoniosa. (id. 364360923).

O informante
JOADIR MARCOS DA SILVA,
ouvido em juízo,

afirmou que a vítima era uma pessoa trabalhadora, uma boa pessoa, honesta. Relatou que não presenciou o fato e que apenas teve contato com o filho da vítima, onde teria sido informado da morte da vítima. (id. 364360923).

O informante
LUIZ FERNANDO CASSIMIRO,
filho da vítima, afirmou que não presenciou os fatos e que não sabe dizer o motivo que levou a prática deste delito. Por fim, relatou que soube por terceiros que o acusado possuía ciúmes em razão do trabalho da vítima, conforme se extrai de seu depoimento em sede judicial, sob o (id. 364360923).

O informante
CLAUDEMIR PEREIRA DA SILVA
, filho do réu, ouvido em juízo, afirmou que o relacionamento do acusado com a vítima sempre se deu de forma boa, sendo um choque para todos o ocorrido. Relata ainda que neste dia, apenas acordou com os policiais em sua casa. Por fim, afirmou que o acusado utilizava arma de fogo em decorrência de trabalhar em área rural (Fazenda) (id. 364360923).

O informante
FRANCISCO PAIXÃO NUNES RIBEIRO,
amigo do acusado, afirmou que o recorrente sempre foi uma boa pessoa e trabalhador. Por fim, relatou que a mãe e o filho dependem do acusado.

O informante
JOADIL CACIRDO DA SILVA, amigo
do acusado, prestou depoimento meramente abonatório, na qual afirmou que o acusado sempre foi uma boa pessoa (id. 364360923).

O Laudo de Necropsia revela que a vítima foi atingida por três disparos. Um dos tiros atingiu a mão direita (lesão típica de defesa), e
outro, fatal, atingiu a cabeça na região parietal esquerda com trajetória de cima para baixo
(id. 364360865).

Em análise ao Laudo de local do crime, anexados sob o id.

364360863, constata-se que o perito criminal, destacou que a:

“Localização, o aspecto (forma) da ferida de entrada de projétil de arma de fogo no corpo da vítima (na região parietal esquerda), considerando que no laudo de necropsia nº 121.1.01.9067.2025.054520-A01 foi localizado o projétil de arma de fogo que produziu esta ferida de entrada, alojado no assoalho da boca;
pode-se concluir que a vítima foi atingida por 1(um) tiro na região parietal esquerda e que este tiro foi efetuado de cima para baixo, com a vítima na posição ou de joelhos ou sentada no piso da sala, sendo este tiro compatível com tiro efetuado a distância
”.

Nesse sentido, tal circunstância, em sede de cognição sumária, fragiliza a tese de legítima defesa e sugere possível excesso ou execução de vítima vulnerável.

Portanto, diante desse acervo probatório, não há como reconhecer, de forma inequívoca, a presença da excludente de ilicitude da legítima defesa, sendo certo que a análise mais aprofundada sobre eventual excesso ou legítima defesa putativa deverá ser realizada em sede de plenário do Tribunal do Júri, juízo natural da causa, a quem compete o exame exauriente das provas.

Nesse contexto, é relevante destacar que, na fase de pronúncia, não se exige um juízo de certeza sobre a culpabilidade do acusado, mas apenas a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, os quais, no caso em tela, estão devidamente demonstrados.

Do exposto, conclui-se que não há prova inequívoca da existência de eventual excludente de ilicitude, motivo pelo qual não permite o acolhimento da tese de legítima defesa, nesta fase processual, devendo a questão ser analisada e decidida pelo juízo natural.

Nesse sentido, veja-se o entendimento jurisprudencial aplicável em casos tais:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA – EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À PRESENÇA DO ANIMUS NECANDI – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Não estando nitidamente demonstrada, pelas provas coligidas ao longo da fase do judicium accusationis, a excludente de ilicitude da legítima defesa putativa, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.
(TJ-MT - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 0001964-24.2005.8.11.0017, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 05/12/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/12/2023)

- DO PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO SIMPLES E DECOTE DA QUALIFICADORA.

A defesa argumenta que o delito foi motivado por discussões patrimoniais e humilhações, e não pela condição de gênero.

Com o advento da Lei n° 14.994/2024, o feminicídio passou a figurar como
crime autônomo
no art. 121-A do Código Penal. No caso em tela, o crime ocorreu em 18/09/2025, sob a égide da referida norma, sendo a capitulação correta e imperativa.

Portanto, o crime de feminicídio, com o avanço da legislação, abrange o
homicídio praticado em contexto de violência doméstica ou menosprezo à condição de mulher.

Como visto, os autos trazem indícios de que supostamente, o crime foi praticado por motivação de gênero. Relatórios de investigação (id.

364360371) e áudios de aplicativos de mensagens (id.

364360372, 364360370), revelam o ciúme possessivo do réu e sua oposição ao fato de a vítima trabalhar fora.

O controle sobre a autonomia da mulher e o inconformismo com a separação são elementos típicos do menosprezo à condição feminina. Portanto, a tipificação como crime de gênero encontra amparo nos elementos acostados nos autos e deve ser levada à apreciação soberana dos jurados.

Outrossim, em atenção ao disposto no artigo 413,
caput
, do Código de Processo Penal, cumpre submeter o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, pois, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria, cabendo aos jurados analisarem as teses que porventura venham a ser sustentadas na sessão de julgamento.

Nesse contexto, ainda que se admitisse a referida circunstância como qualificadora, a jurisprudência pátria firmou entendimento no sentido de que sua exclusão somente é admissível quando manifestamente improcedente ou dissociada do conjunto probatório, hipótese que não se configura no caso em exame, ficando a cargo do Conselho de Sentença.

Veja-se o entendimento jurisprudencial pacificado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. PROVIDÊNCIA PERMITIDA APENAS NOS CASOS DE SEREM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO. (...)
2. Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte.

(...). (STJ- AgRg no AREsp: 1150203 PE 2017/0211352-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2018)”

In casu
, o conjunto probatório produzido revela-se suficiente para indicar a possibilidade de incidência do art. 121-A, § 2°, inciso II, uma vez que há indícios de que o crime teria sido perpetrado em razão de ciúmes, considerando que a vítima, ex-companheira do recorrente, trabalhava em busca do seu sustento próprio e o recorrente estaria insatisfeito, de modo que, a meu ver, deve ser mantida a incidência do dispositivo em questão, em face da possibilidade de sua ocorrência, na espécie.

Por fim, entendo que a majorante prevista no inciso II do § 2º do Art. 121-A, deve permanecer inalterada, pois a certidão de óbito confirma que a vítima possuía 63 anos na data do fato.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso em sentido estrito aviado pela Defesa do acusado
ODINEY PAES DA SILVA

e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026